Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0708790-56.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Sustenta o recorrente que a sentença desconsiderou a dor e o abalo moral experimentados pela parte autora e que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sem a devida comprovação da origem do débito, configura dano moral in re ipsa. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade” , o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pelo recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na inicial e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença ("O débito foi disponibilizado na plataforma “Serasa Limpa Nome”, voltada à renegociação de dívidas, sem que houvesse inscrição em cadastro de inadimplentes acessível a terceiros"). Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE), contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.